Tribunal: TJES
Processo: 5000485-10.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-10.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GERALDA TELLES LOPES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da leitura dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.858/80, extrai-se não ser possível a transferência de veículo em nome do de cujus através de alvará judicial, uma vez que a ausência de previsão legal para tanto.

2. A situação dos autos ainda possui como agravantes o fato de que, conforme se descreve na peça de ingresso, houve um acidente que implicou na perda total do bem; e de que, conforme se pode colher da certidão de óbito ID 8151135, o extinto deixou herdeiros, não sendo uma simples declaração destes concordando com a transferência hábil a suprir o devido processo legal de sucessão.

3. Por outro lado, entendo assistir razão à recorrente no que pertine ao pedido de gratuidade da justiça, haja vista a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA GERALDA TELLES LOPES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, no procedimento de jurisdição voluntária promovido pela Apelante, pedido de Alvará Judicial para transferência de veículo de pessoa falecida para o seu nome, por entender que não se encontra presente a adequação, visto que a via eleita pela parte autora/apelante não se mostra em consonância com o ordenamento jurídico vigente, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária da apelante.

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma do julgado, com a concessão do alvará e do benefício da assistência judiciária pleiteados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000485-10.2023.8.08.0001

APELANTE: MARIA GERALDA TELLES LOPES

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATORA: DES. SUBST. VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA GERALDA TELLES LOPES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, no procedimento de jurisdição voluntária promovido pela Apelante, pedido de Alvará Judicial para transferência de veículo de pessoa falecida para o seu nome, por entender que não se encontra presente a adequação, visto que a via eleita pela parte autora/apelante não se mostra em consonância com o ordenamento jurídico vigente, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária da apelante.

Pois bem, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo a analisar a questão em debate.

Os artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.858/80, prevêm,
in verbis
:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se não ser possível a transferência de veículo registrado em nome do
de cujus
através de alvará judicial, posto que inexiste previsão legal para tanto.

A situação dos autos ainda possui como agravantes o fato de que, conforme se descreve na peça de ingresso, houve um acidente que implicou na perda total do bem; e de que, conforme se pode colher da certidão de óbito ID 8151135, o extinto deixou herdeiros, não sendo uma simples declaração destes concordando com a transferência hábil a suprir o devido processo legal de sucessão.

Sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da leitura dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.858/80, extrai-se não ser possível a transferência de veículo em nome do de cujus através de alvará judicial, uma vez que a ausência de previsão legal para tanto. 2. A situação em concreto ainda possui um agravante, considerando que no CRLV anexado pelo apelante a parte destinada às observações do veículo se encontra suprimida, fato que impede a análise de eventual restrição do bem. 3. Por outro lado, entendo assistir razão ao recorrente no que pertine ao pedido de gratuidade da justiça, haja vista a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. (Data: 09/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5014090-47.2021.8.08.0048 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – ÓBICE ADMINISTRATIVO SUSCITADO PELA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, o alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária no qual não há litígio e, portanto, conflito de interesses. 2. À vista dos contornos próprios do procedimento de jurisdição voluntária e da ausência de lide propriamente dita, reputa-se inviável a dilação probatória no requerimento de “alvará judicial”, transformando-o em verdadeiro contencioso judicial. 3. O pedido de autorização de transferência de titularidade de veículo, diante do óbice administrativo já apresentado pelo DENTRAN-ES, evidencia conflito de interesse que resulta na inadequação da via eleita. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de transferência de titularidade de veículo é, em regra, incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária. (Data: 17/May/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000059-34.2022.8.08.0065 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por outro lado, entendo assistir razão a recorrente no que pertine ao pedido de gratuidade da justiça, haja vista a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, somente para deferir a gratuidade da justiça em favor da apelante e determinar a suspensão da exigibilidade das custas remanescentes, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar